Tribunal: TJES
Processo: 5000258-57.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): ELISABETH LORDES
Órgão julgador: ELISABETH LORDES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Perdão
Data de julgamento: 2022-03-23

Ementa:
ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS

–
PRISÃO DOMICILIAR –
DOENÇA GRAVE
–

AUSÊNCIA
DE PROVA
ACERCA DA IMPOSSIBILIDADE DE TRATAMENTO NA UNIDADE PRISIONAL
–

SUSPEITA DE INFECÇÃO COVID-19

–
NÃO COMPROVADO.

O
RDEM DENEGADA.

1
.
É certo que
a
prisão domiciliar
está
prevista no art. 117 da Lei de Execuções Penais,
sendo c
oncedida
somente
para o condenado que cumpre a pena em regime aberto

2.
Todavia, a doutrina e jurisprudência firmaram o entendimento de que, em situações excepcionais, é possível a concessão da prisão domiciliar ao preso em regime fechado ou semiaberto, quando
se
encontra
r
em estado grave de saúde
e reste demonstrado a
impossibilidade de receber tratamento adequado na unidade prisional.

3.
N
ão constando no presente
recurso
provas de que o tratamento médico necessário ao paciente não
pode ser realizado
na própria unidade prisional,
além de não restar demonstrado
s
equer a alegação de infecção por Covid-19
,

não
se
vislumb
ra
razões para a concessão da prisão domiciliar.

4.

Ordem denegada.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Primeira Câmara Criminal
, à unanimidade,
CONHECER E DENEGAR A ORDEM de Habeas Corpus
,
nos termos do voto da Relatora.

Vitória, ES, em ________/_________/2022.

PRESIDENTE RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000258-57.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: HERNANDI ARAUJO SANTOS
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 9ª VARA CRIMINAL (EXECUÇÃO PENAL)
RELATOR(A
):ELISABETH LORDES

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Desª. ELISABETH LORDES - ELISABETH LORDES - Relator / 028 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

PROCESSO Nº
5000258-57.2022.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: HERNANDI ARAUJO SANTOS

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 9ª VARA CRIMINAL (EXECUÇÃO PENAL)
Advogado do(a) PACIENTE: NELSON DA SILVA AGUIAR JUNIOR - ES25288-A

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido expresso de liminar, em favor de Hernandi Araujo Santos em face de alegado constrangimento ilegal cometido pelo Juiz de Direito da Nova Vara Criminal de Vitória, Comarca da Capital, apontado como autoridade coatora

Alegou o impetrante, em síntese, que: 1) o writ tem como objetivo a revogação do mandado de prisão expedido; 2) deve ser concedida ao paciente prisão albergue domiciliar; 3) ocorreu progressão para o regime aberto; 4) o paciente está com problemas de saúde, com suspeita de covid, apresenta quadro de “depressão, ansiedade, cardiopatia grave, está cumprindo a pena nos autos do processo n. 0026744-35.2017.8.08.0035 e “fora regredido por ato administrativo face a ausência de comparecimento bimestral”.

Requereu “medida liminar para que o paciente aguarde em prisão albergue o julgamento do presente writ, com o retorno do cumprimento da pena após o término da pandemia de covid-19 e com melhora da sua situação de saúde”.

O pedido liminar restou indeferido pelo Eminente Desembargador Plantonista Dair José Bregunce de Oliveira, conforme evento 2010241.

Após as informações prestadas pela dita Autoridade Coatora (evento 2057467), a d. Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem (evento 2137891).

Eis o relatório. Inclua-se em pauta.

VOTO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido expresso de liminar, em favor de Hernandi Araujo Santos em face de alegado constrangimento ilegal cometido pelo Juiz de Direito da Nova Vara Criminal de Vitória, Comarca da Capital, apontado como autoridade coatora

Alegou o impetrante, em síntese, que: 1) o writ tem como objetivo a revogação do mandado de prisão expedido; 2) deve ser concedida ao paciente prisão albergue domiciliar; 3) ocorreu progressão para o regime aberto; 4) o paciente está com problemas de saúde, com suspeita de covid, apresenta quadro de “depressão, ansiedade, cardiopatia grave, está cumprindo a pena nos autos do processo n. 0026744-35.2017.8.08.0035 e “fora regredido por ato administrativo face a ausência de comparecimento bimestral”.

Requereu “medida liminar para que o paciente aguarde em prisão albergue o julgamento do presente writ, com o retorno do cumprimento da pena após o término da pandemia de covid-19 e com melhora da sua situação de saúde”.

O pedido liminar restou indeferido pelo Eminente Desembargador Plantonista Dair José Bregunce de Oliveira, conforme evento 2010241.

Após as informações prestadas pela dita Autoridade Coatora (evento 2057467), a d. Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem (evento 2137891).

Pois bem.

Como cediço, a prisão domiciliar está prevista no art. 117 da Lei de Execuções Penais, sendo concedida somente para o condenado que cumpre a pena em regime aberto. Vejamos:

Art. 117. Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando se tratar de:

I - condenado maior de 70 (setenta) anos;

II - condenado acometido de doença grave;

III - condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental;

IV - condenada gestante.

Todavia, a doutrina e jurisprudência firmaram o entendimento de que em situações excepcionais, é possível a concessão da prisão domiciliar quando o preso, que cumpre pena em regime fechado ou semiaberto, encontra-se em estado grave de saúde. Eis os julgados do Superior Tribunal de Justiça:

EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. PACIENTE EM REGIME FECHADO. PRISÃO DOMICILIAR EM RAZÃO DE DOENÇA GRAVE. PACIENTE SEPTUAGENÁRIO. IDADE AVANÇADA E ESTADO DE SAÚDE DEBILITADO. EXCEPCIONALIDADE. ASSISTÊNCIA E TRATAMENTO MÉDICO-HOSPITALAR NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL INADEQUADOS. INEFICIÊNCIA DO ESTADO. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. MEDIDA DE CUNHO HUMANITÁRIO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL VERIFICADO. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. (...) 2. O Superior Tribunal de Justiça tem decidido que é possível a concessão de prisão domiciliar ao sentenciado, em cumprimento de pena em regime fechado ou semiaberto, quando comprovada sua debilidade extrema por doença grave e a impossibilidade de recebimento de assistência médica e tratamento médico-hospitalar adequados no estabelecimento prisional. Precedentes. 3. No caso dos autos, embora recluso no regime fechado, verifica-se que o paciente hoje possui 74 (setenta e quatro) anos de idade e encontra-se em estado de fragilidade orgânica, bem como é portador de diversos problemas graves e crônicos de saúde, devidamente comprovado nos autos e reconhecidos pelas instâncias ordinárias (portador da Síndrome do Manguito Rotador (CID 10 M75.1), Transtorno Depressivo Maior com risco de suicídio (CID 10 F32.2), Hipertensão Arterial sistêmica (CID 10 I 10), Angina Pectoris (CID 10 I20.9), Hipertropia Ventricular Esquerda (CID (10 I42.2), taquiarritmias (CID 10 L49.4) e Lombociatalgia (CID 10 M54.9), além de reumatismo, em razão da avançada idade). Assim, embora o estabelecimento prisional seja dotado de estrutura para atendimentos emergenciais, as enfermidades relatadas necessitam de cuidados específicos e continuados. Ademais, restou comprovado nos autos que nem sempre a casa prisional possui meios para efetivar a condução do reeducando a clínica ou hospital especializado, nem o Juízo tem condições de apreciar os pedidos de assistência médica no prazo devido. 4. A debilidade da saúde e sua condição de idoso, aliadas a impossibilidade de o Estado viabilizar pronto, adequado e efetivo tratamento médico-hospitalar no estabelecimento penal ao qual o paciente encontra-se recolhido, enseja a concessão da prisão domiciliar como medida de cunho humanitário lastreada no princípio da dignidade da pessoa humana. 5. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, a fim de determinar a transferência do paciente para a prisão domiciliar, em virtude do seu debilitado estado de saúde e da sua idade avançada, com a advertência de que a eventual desobediência das condições da custódia domiciliar importará novo encarceramento. (HC 418.817/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 17/04/2018, DJe 24/04/2018)

PROCESSUAL PENAL. CONSTITUCIONAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. EXECUÇÃO DE PENA. REGIME SEMI-ABERTO. PRISÃO DOMICILIAR. ART. 117, LEP. I - A prisão domiciliar, em princípio, só é admitida quando se tratar de réu inserido no regime prisional aberto, ex vi art. 117 da Lei de Execução Penal. Precedentes do col. Supremo Tribunal Federal. II - Excepcionalmente, porém, tem a jurisprudência entendido ser possível a concessão do benefício, no caso de regime prisional diverso do aberto, em face de comprovada doença grave, se o tratamento médico necessário não puder ser ministrado no presídio em que se encontra o apenado. (...) (RHC 64.509/MA, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 02/08/2016, DJe 10/08/2016)

Observa-se, então, que para a concessão da prisão domiciliar ao preso em regime fechado ou semiaberto é necessário que reste devidamente comprovada (I) a doença grave do apenado; (II) e a impossibilidade de receber tratamento adequado na unidade prisional.

Na hipótese dos autos, é possível extrair que o paciente, de fato, possui diagnóstico de cardiopatia.

Observo dos autos, contudo, que a documentação juntada atesta, tão somente, a moléstia que acomete o apenado. Não demonstra, no entanto, a impossibilidade de realização do tratamento necessário no estabelecimento prisional.

Ademais, como bem destacado pelo Eminente Desembargador Dair Bregunce de Oliveira, apesar do impetrante afirmar que o réu encontrava-se, à data da impetração da presente Ação Mandamental, com suspeita de infecção por Covid-19, não fez prova do alegado.

Por fim, saliento que ao indeferir o pedido de prisão domiciliar na origem, o MM. Juiz
a quo
destacou que o reeducando, em cumprimento da pena em regime aberto, praticou novo crime, o que, inclusive, resultou na regressão do regime de cumprimento inicial da pena para o semiaberto, o que reforça a inviabilidade da concessão excepcional da prisão domiciliar na espécie.

Desse modo, não constando no presente recurso provas de que o tratamento médico necessário ao paciente não pode ser realizado na própria unidade prisional, não vislumbro razões para a concessão do pleito.

Ante o exposto, por não restar configurado nos autos elementos que evidenciem a necessidade de concessão da prisão domiciliar, DENEGO A ORDEM.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS

–
PRISÃO DOMICILIAR –
DOENÇA GRAVE
–

AUSÊNCIA
DE PROVA
ACERCA DA IMPOSSIBILIDADE DE TRATAMENTO NA UNIDADE PRISIONAL
–

SUSPEITA DE INFECÇÃO COVID-19

–
NÃO COMPROVADO.

O
RDEM DENEGADA.

1
.
É certo que
a
prisão domiciliar
está
prevista no art. 117 da Lei de Execuções Penais,
sendo c
oncedida
somente
para o condenado que cumpre a pena em regime aberto

2.
Todavia, a doutrina e jurisprudência firmaram o entendimento de que, em situações excepcionais, é possível a concessão da prisão domiciliar ao preso em regime fechado ou semiaberto, quando
se
encontra
r
em estado grave de saúde
e reste demonstrado a
impossibilidade de receber tratamento adequado na unidade prisional.

3.
N
ão constando no presente
recurso
provas de que o tratamento médico necessário ao paciente não
pode ser realizado
na própria unidade prisional,
além de não restar demonstrado
s
equer a alegação de infecção por Covid-19
,

não
se
vislumb
ra
razões para a concessão da prisão domiciliar.

4.

Ordem denegada.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Primeira Câmara Criminal
, à unanimidade,
CONHECER E DENEGAR A ORDEM de Habeas Corpus
,
nos termos do voto da Relatora.

Vitória, ES, em ____16____/____03_____/2022.

PRESIDENTE RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.